Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710856-15.2020.8.07.0000 RECORRENTES: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA DESPACHO Considerando a petição de ciência da parte recorrida (ID 24874166), bem como a pendência de julgamento do RE 1.307.334/SP (Tema 1.127) pela Corte Suprema, reitero a decisão de ID 24155827, no sentido de que os autos sejam remetidos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031